Tribunal: TJSP
Processo: 1016362-41.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Policial Militar diagnosticado com neoplasia de tronco cerebral – Pretensão de reforma por invalidez – Decreto-Lei no 260/70 – Admissibilidade – Sucessivas licenças para tratamento de saúde – Laudo pericial conclusivo pela incapacidade permanente para o serviço militar – Reforma por invalidez devida – Sentença confirmada – Recurso de apelação, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016362-41.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ES-
TADO DE SÃO PAULO, é apelado ALAN GUILHERME ZAMBONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016362-41.2016.8.26.0506 -Voto no 30.925-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1016362-41.2016.8.26.0506
Comarca de RIBEIRÃO PRETO 1a VFP Juiz Gustavo Müller Lorenzato.
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados:
ALAN GUILHERME ZAMBONI
VOTO No 30.925.3
ADMINISTRATIVO Policial Militar diagnosticado com
neoplasia de tronco cerebral Pretensão de reforma por in-
validez Decreto-Lei no 260/70 Admissibilidade Su-
cessivas licenças para tratamento de saúde Laudo pericial
conclusivo pela incapacidade permanente para o serviço
militar Reforma por invalidez devida Sentença confir-
mada Recurso de apelação, desprovido.
Ação proposta por policial militar contra a Fazenda do Es-
tado de São Paulo, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez,
nos termos do Decreto-Lei no 260/70.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o
pedido, para determinar a reforma do autor por invalidez, com vencimentos
integrais de sua graduação, sem, contudo, direito à promoção para gradua-
ção superior; declara reexame necessário. 1
Recorre a Fazenda do Estado de São Paulo pela reforma
da sentença para improcedência da ação; recurso processado e contra-
arrazoado.2
Fundamentação
Alega o autor, Alan Guilherme Zamboni, Cabo PM, que foi
diagnosticado com neoplasia de tronco cerebral, estando permanentemente
1 Sentença, fls. 217/219
2 Recurso, fls. 224/230; contrarrazões, fls. 231/243

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016362-41.2016.8.26.0506 -Voto no 30.925-JV
3
incapacitado para o trabalho. Pretende o reconhecimento de sua incapaci-
dade laborativa e requer seja reformado, nos termos do Decreto-Lei no
260/70, com vencimentos integrais.
Segundo o histórico de saúde do autor (fls. 24/34), as su-
cessivas licenças para tratamento de saúde se deram desde fevereiro de
2012.
Dispõe o art. 29, inc. VI, do Decreto-Lei 260/70, com reda-
ção dada pela Lei Complementar no 1.305/17, que para a reforma ex officio é
necessária comprovação da incapacidade permanente para o serviço ativo:
Artigo 29 - A reforma será aplicada ao militar que:
I - venha a atingir a idade-limite de permanência na reserva;
II - tenha sido condenado a pena de reforma por sentença transitada em
julgado;
III - tenha sido alcançado pela reforma disciplinar prevista na Lei Com-
plementar no 893, de 9 de março de 2001;
IV - tomar posse em cargo eletivo, se contar mais de 10 (dez) anos de ser-
viço;
V - estando na reserva, seja julgado inapto em inspeção de saúde para re-
versão ao serviço ativo;
VI - for declarado inválido ou fisicamente incapaz para o serviço ativo
em caráter permanente;
VII - completar 24 (vinte e quatro) meses de agregação por invalidez ou
incapacidade física;
VIII - completar 24 (vinte e quatro) meses de agregação por interdição ci-
vil, contínuos ou não;
IX - agregado por invalidez ou incapacidade física temporária para o ser-
viço ativo, complete o tempo mínimo de serviço exigido para a inatividade
a pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016362-41.2016.8.26.0506 -Voto no 30.925-JV
4
No caso sob exame, o laudo pericial, 3 produzido por es-
pecialista em Perícia Médica e Medicina Legal, é conclusivo pela incapacidade
permanente do autor para o trabalho.
6 - CONCLUSÃO:
Diante do exposto conclui-se que:
O periciando tem antecedente de diagnóstico de lesão em sistema nervoso
central, o qual foi submetido a exérese da lesão em 03/2012 e o diagnóstico
anátomo patológico foi de Hemangioma cavernoso em sistema nervoso
central.
Evoluiu com sequela incapacitante (hemiparesia espastica, Ataxia Sensitiva,
Paralisia facial a esquerda e hipoacusia direita), e na presente avaliação
esta impossibilitado com incapacidade total e permanente do exercício da
função laboral habitual de Polícia Militar.
Assim, reconhecida, em perícia judicial, a incapacidade to-
tal permanente, não há como negar o pleito do autor de ser reformado ex
officio com vencimentos integrais, nos termos do art. 29, par. único, do De-
creto Lei Estadual no 260/70. Nesse sentido:
AÇÃO ORDINÁRIA Servidor público estadual inativo Pedido de anulação da
reforma ex officio e concessão de aposentadoria por invalidez Laudo pericial que
concluiu no sentido da incapacidade total e permanente do autor para as atividades
laborativas
Aposentadoria por invalidez que se mostra devida
Sentença que
comporta reforma, contudo, quanto ao reconhecimento do caráter genérico do ALE
Não é certo dizer que o ALE, após a edição das LCs no 1.065/08 e 1.114/10, teria se
incorporado, em valores fixos, aos vencimentos, pois há de se ter em conta tratar-se
de vantagem passageira, cuja percepção depende das condições específicas de traba-
lho, de sorte que em nada interfere o pagamento do ALE a aposentados e pensionis-
3 Laudo, fls. 202/206

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016362-41.2016.8.26.0506 -Voto no 30.925-JV
5
tas Benefício pago àqueles que trabalham em regiões mais perigosas e que tem em
conta a graduação na carreira O servidor aposentado que, considerada a sua condi-
ção, não exerce atividade, muito menos nas circunstâncias previstas na lei comple-
mentar, não poderá ser favorecido por legislação que contempla situações específicas
para a fruição do adicional Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente
providos, com observação. (Apelação Cível 1018011-25.2016.8.26.0576; Relator
(a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; 7a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 2a VFP; Data do Julgamento: 03/07/2018).
Por todo exposto, nego provimento ao recurso de apela-
ção da FESP para manter a sentença por seus e pelos sobreditos fundamen-
tos; majoro os honorários fixados para 15% do valor da condenação atuali-
zado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR